Tribunal: TJSP
Processo: 0002212-36.2004.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação de busca e apreensão – Extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil de 1973 – Hipótese de abandono da causa por inércia da parte em diligência que lhe competia – Autora que foi intimada pessoalmente por oficial de justiça a dar andamento ao feito em 48 horas e quedou-se inerte. – Observância do parágrafo

Ementa:
Apelação – Ação de busca e apreensão – Extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil de 1973 – Hipótese de abandono da causa por inércia da parte em diligência que lhe competia – Autora que foi intimada pessoalmente por oficial de justiça a dar andamento ao feito em 48 horas e quedou-se inerte. – Observância do parágrafo primeiro, art. 267, do Código de Processo Civil, de 1973 – Nulidade – Inocorrência – In casu, não há que se falar em nulidade por falta de publicação do despacho, na medida em que o Defensor da autora retirou os autos fora de Cartório. E como cediço, com a vista dos autos fora de cartório, o advogado toma ciência de todos os atos processuais até então realizados, não havendo que se falar, portanto, em nulidade por ausência de publicação de despacho anterior. Precedentes – Abandono configurado – Recurso improvido.